Tribunal: TJDFT
Processo: 0745704-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE HOSPITAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente pelo plano de saúde, sob alegação de período de carência contratual. A sentença também não ratificou a multa diária por descumprimento de tutela antecipada e excluiu o Hospital Santa Marta do polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de danos morais pela negativa injustificada de cobertura para cirurgia de urgência; (ii) determinar a aplicação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial; (iii) analisar a legitimidade passiva do Hospital Santa Marta na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa injustificada de cobertura para procedimento cirúrgico de urgência compromete direitos fundamentais, como a saúde e a vida, violando a dignidade do beneficiário e configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. A demora na autorização para internação e cirurgia, que ocorreu apenas 22 dias após determinação judicial, causou sofrimento psicológico e físico à criança, extrapolando o mero aborrecimento e atingindo os atributos da personalidade.
5. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter pedagógico e preventivo da sanção, sendo adequado o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o caso concreto.
6. O descumprimento da tutela antecipada, evidenciado pelo atraso de 22 dias na autorização do procedimento, impõe a aplicação das astreintes fixadas na decisão interlocutória, conforme limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) estabelecido em agravo de instrumento.
7. O Hospital Santa Marta não integra a cadeia de fornecimento do serviço de plano de saúde, atuando apenas como prestador de serviços médicos, não havendo prova de recusa de atendimento, o que justifica sua exclusão do polo passivo por ilegitimidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A negativa injustificada de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência por plano de saúde configura dano moral indenizável quando compromete direitos fundamentais e agrava o quadro clínico do beneficiário.
2. A aplicação de multa diária por descumprimento de tutela antecipada deve ser ratificada na sentença para viabilizar a execução provisória.
3. O hospital que apenas presta serviços médicos não integra a cadeia de fornecimento do plano de saúde, não respondendo por negativa de cobertura realizada exclusivamente pela operadora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 865229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, T4 – Quarta Turma; Acórdão 1838546, 0705798-69.2023.8.07.0018, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 26/03/2024; Acórdão 1957593, 0728104-49.2024.8.07.0001, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 18/12/2024.